Tribunal: TJMT
Processo: 1012886-70.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012886-70.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Competência]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (ADVOGADO), ANTONIO MOACIR BETTIO - CPF: 174.926.960-00 (EMBARGANTE), ADELMA SCHMECHEL BETTIO - CPF: 709.315.261-91 (EMBARGANTE), ROBERTO ROVARIS - CPF: 334.537.999-68 (EMBARGADO), ANTONIA ROMERO ROVARIS (EMBARGADO), ANTONIO PAULO TRINTIN - CPF: 024.378.059-15 (EMBARGADO), ANA CORDEIRO DA SILVA TRINTIN (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), MARIA JOSE LEAO - CPF: 405.455.551-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado por
Antônio Moacir Bettio e Outra,
em face de acórdão que, à unanimidade, desproveu o agravo interno, interposto em desfavor de
Roberto Rovaris e Outros,
mantendo a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial, julgando extinto o feito sem resolução de mérito.

Os embargantes opõem o presente embargos argumentando a existência de omissão, a respeito de matéria que deveria ter sido conhecida de ofício, qual seja a falta de interesse processual, posto que a ação de nulidade de ato jurídico, deveria ter sido ajuizada cumulada com pedido de ação petitória, diferentemente de como ocorreu, já que os embargados nunca tiveram a posse do imóvel objeto da discussão.

Reitera as alegações do recurso de agravo interno, sustentando a omissão sobre as testemunhas ouvidas com intuito de fraudar os autos, a falta de apreciação da boa-fé dos autores/embargantes e da necessidade de ter ocorrido nos autos rescindendo a denunciação à lide.

Destaca, ainda, omissão quanto à sentença
citra ou extra petita
e a contradição sobre apreciação do documento novo.

Oportunizado o embargado a apresentação de contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso (Id no 88948994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar da parte embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas está configurada no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes.

Não há como acolher a pretensão dos embargantes, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

In casu
, ficou claro no acórdão proferido por esta Câmara que, não restou preenchido os requisitos dispostos no artigo 966 do CPC, para que a ação rescisória fosse admitida.

Isso porque, como sabido, a insurgência para desfazer a coisa julgada, deve estar muito bem fundamentada e pautada em um dos requisitos disposto no artigo 966 do CPC.

Na hipótese, os embargantes argumentaram que a sentença é conclusão de resultado de dolo, testemunhas falsas, nulidade de perícia, erro de fato, da não apreciação das provas novas e que não se ateve aos pedidos postos (
citra e extra petita
). Entretanto, foi possível verificar que todos os questionamentos feitos em sede da rescisória, também feitos nos autos rescindendo, foram devidamente ponderados e fundamentados naquela oportunidade de julgamento.

Assim, o que se verifica é que trata-se de indagações frutos da irresignação pelo resultado da demanda, o que é inevitável na via eleita.

Também fora devidamente fundamentado que o documento considerado novo, trazido pelos autores, ora embargantes, não é hábil para desconstituir a sentença, já que a ação de nulidade (rescindenda) teve como objetivo anular a compra e venda de um imóvel, que fora pactuada com documento e autorização, considerado falso. Diferentemente do que quer crer os embargantes ao pleitearem a admissão de prova, que constitui em perícia realizada em outra demanda, para supostamente demonstrar que as áreas não se coincidem.

Como mencionado no acórdão objurgado, tal documento, por si só, não concede validade ao negócio jurídico desconstituído na sentença. Desta forma, não há como admitir a rescisória.

Aliás, para corroborar, vejamos trecho do
decisum:

“O que se verifica dos autos, na verdade, é que a intenção do autor, na alegação de documento novo, é obter novo julgamento do processo, o que não é possível pela via da ação rescisória. Caso contrário, acarretaria afronta ao princípio constitucional da segurança jurídica e a estabilidade da demanda.

Por fim, quanto à argumentação dos agravantes sobre a análise da sua boa-fé na aquisição do imóvel, não se olvida dizer que tal requisito é essencial aos atos negociais, contudo, sua apuração deverá ser julgada em ação própria, que examinará as consequências jurídicas do desfazimento daquele negócio de compra e venda, o que também não é possível e eficaz nessa via eleita.

Logo, mostra-se inadequada a via eleita pelo interessado, porquanto não se vislumbra, nem de longe, as hipóteses suscitadas, sendo que eles buscam, sob tal pretexto, a reapreciação da matéria, o que, repita-se, não se admite uma vez que a ação rescisória não é meio substitutivo dos recursos cabíveis.”

No mesmo sentido, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. DOCUMENTO NOVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ASSEGURAR PRONUNCIAMENTO FAVORÁVEL À PARTE AUTORA. SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, o documento novo, apto a amparar o pedido rescisório fundado no art. 485, VII, do CPC/73, deve ser preexistente à decisão rescindenda, mas ignorado pelo interessado ou impossível de obtenção para utilização no processo. Ademais, deve ser capaz de, por si só, assegurar o pronunciamento judicial favorável ao autor da rescisória, o que não se verifica no caso em exame. 2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1551977/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 18/05/2020) (destaquei)

E, ainda, o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

AÇÃO RESCISÓRIA – DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –DOCUMENTO NOVO E QUE, POR SI SÓ, ASSEGURA PRONUNCIAMENTO FAVORÁVEL AO ORA AUTOR – NÃO CARATERIZAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 966, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PEDIDO RESCISÓRIO IMPROCEDENTE.

I – Embora o ora autor sustente que o recibo e o contrato particular de compra e venda são suficientes para rescindir o acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível de Direito Privado, fato é que, da análise dessas provas documentais, extrai-se que as mesmas não lhe asseguram pronunciamento favorável, no sentido de se julgar improcedente a ação de reintegração de posse ajuizada pelo ora réu em seu desfavor.

II – O recibo apresentado é imprestável para alicerçar a tese de que o ora réu, autor nos autos de origem, nunca deteve a posse do lote 06, da quadra 06, no Jardim Três Poderes, Município de Rondonópolis, haja vista que, além de totalmente rasurado, sequer está assinado.

III - O contrato particular de compra e venda, no qual o autor afirma que a proprietária e atual possuidora do imóvel em discussão é sua irmã, à toda evidência, não reverte a seu favor e, por isso, não infirma a posse pretérita do ora réu, autor nos autos de origem, reconhecida na sentença e ratificada no acórdão rescindendo.

IV - Tendo em conta que o contrato de compra e venda do lote em discussão não é prova, capaz de por si só, assegurar pronunciamento favorável ao ora autor, réu nos autos de origem, a improcedência desta ação é medida que se impõe. (N.U 1008237-33.2017.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/04/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

Logo, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade no acórdão objurgado, mesmo porque, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim, como dito, do convencimento do julgador.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão dos Embargantes é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a eles interporem recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.”
(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.”
(N.U 1011869-33.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que a Embargante suscita, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

Ademais, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Isso posto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021